Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ILDIONE VIEIRA CARVALHO contra a decisão de ID 64362331, que não conheceu do Agravo de Instrumento por preclusão. Em suas razões, a Embargante aponta a existência de obscuridade na decisão, vez que o Agravo não pretende reaver matéria já decidida na Exceção de Pré-executividade, mas fazer cumprir tal decisão, que teria sido modificada pela decisão agravada com a fixação de data inicial posterior para a contagem da prescrição intercorrente. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, o que se pode perceber é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Ao contrário do alegado pela parte, a decisão agravada não modificou decisão anterior, tendo apenas reafirmado que o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente se daria em 07/01/2024, questão que se encontra, portanto, preclusa. Transcrevo a decisão de ID 112318850 dos autos originários, proferida no ano de 2023: Expeça-se certidão para fins de protesto, na forma do art. 517 do CPC. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução de sentença pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data (07/01/2023), durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem efetiva constrição, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, que ocorrerá em 07/01/2024 (art. art. 206 § 5o CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório (...) E a decisão agravada (ID 205743510 dos autos originários): A decisão de ID. 112318850 conta com o prazo inicial da prescrição intercorrente, a saber, 07/01/2024. Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição na espécie. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. No mais, todos os argumentos da parte de que a prescrição intercorrente já teria se consumado já foram suscitados em exceção de pré-executividade e analisados na decisão de ID 170718440, que não foi objeto de recurso. Nesses termos, não há obscuridade na decisão embargada que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, pois, como mencionado, este apenas pretende revolver matéria já examinada. Veja-se: Inicialmente, verifico que o recurso não deve ser conhecido. A matéria suscitada foi apreciada em decisão anteriormente proferida no âmbito de exceção de pré-executividade, nos autos do cumprimento de sentença, ID 170718440, não tendo sido interposto recurso cabível em momento oportuno. A leitura da petição, bem como das razões do presente recurso, permite concluir que foram ventilados os mesmos argumentos, fáticos e jurídicos, que já haviam sido trazidos naquela exceção de pré-executividade. Logo, encontra-se preclusa a possibilidade de suscitar novamente tal discussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não sendo admissível ao interessado renovar ilimitadamente a análise de tais alegações. Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, destaques nossos) Sobre o tema, trago a colação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente constituiu matéria submetida à apreciação do juízo a quo quando da oposição da exceção de pré-executividade, sem que houvesse a oportuna interposição de recurso contra a decisão que afastou a prejudicial. 2. Inobstante constituir matéria de ordem pública, resta caracterizada a preclusão da tese ora renovada sobre a prescrição intercorrente, não mais passível de reapreciação, sob pena de eternizar discussão de questão já decidida. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1896598, 07144604220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1906869, 07189025120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator